Tribunal: TJPA
Processo: 0004541-41.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004541-41.2013.8.14.0136
APELANTE: MANUEL DA ANUNCIACAO PEREIRA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

Ó
RG
Ã
O JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELA
ÇÃ
O N
º

0004541-41.2013.8.14.0136

JU
Í
ZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANÃA DOS CARAJÁS

APELANTE:
MANUEL DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA VIEIRA DE SOUSA

ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

APELADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO
: LUANA SILVA SANTOS E OUTROS – OAB/PA 16.292

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. DEFERIMENTO DO BENEFICÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. LAUDO PERICIAL ELEBORADO POR PERITA COMPETENTE É CLARO E PRECISO.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 4350/DF.

NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ/DEBILIDADE PERMANENTE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acórdão

Acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores que comp
õ
em a 1
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Apela
çã
o,
à
unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora

.

Bel
é
m/PA, de

de.

Desa. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELAT
Ó
RIO

MANUEL DA ANUNCIACAO PEREIRA VIEIRA DE SOUSA
, parte Autora/Apelante, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(
Num. 934453 - Pág. 1-16
) em face da sentença (
Num. 934452 - Pág. 1-3
) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que, nos autos da
Ação
de Cobrança Securitária - DPVAT de nº
0004541-41.2013.8.14.0136
, julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Em razões recursais (
Num. 934453 - Pág. 2-16), a
parte Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita e pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, alegando, preliminarmente, a nulidade da perícia médica realizada pelos seguintes motivos:
a)
médica que realizou a perícia médica não possui capacidade técnica necessária;
b)
os quesitos formulados pelas partes não foram respondidos;
c)
avaliação divergente dos documentos acostados aos autos.

No mérito, suscita a inaplicabilidade da tabela da medida provisória nº. 451/08 (Lei nº. 11.945/09) e a inconstitucionalidade da referida lei. Continua com a afirmação da invalidez permanente da parte recorrente, ressaltando que se não houvesse invalidez permanente, a apelada não teria efetuado o pagamento a menor na esfera administrativa.

Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da perícia realizada com o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova avaliação médica, pleiteando ainda a condenação da parte ré em honorários advocatícios.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (
Num. 934454 - Pág. 1-12),
pugnando pelo não provimento da apelação e consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria (
Num. 934455).

A Apelação foi recebida no duplo efeito (
Num. 1012845
).

É
o relat
ó
rio.

Decido.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12 caput do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções do § 2º, II, do mesmo diploma legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou por Tribunais Superiores, portanto cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao ju
í
zo de admissibilidade
, entendo necess
á
rio fundamentar o recebimento no antigo C
ó
digo de Processo Civil, vez que foi interposto na sua vig
ê
ncia. Sendo assim, vejo que o recurso
é
tempestivo, adequado
à
esp
é
cie, nos termos do art. 511 do CPC. Portanto, preenchidos os pressupostos extr
í
nsecos (tempestividade, regularidade formal, inexist
ê
ncia de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intr
í
nsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Inicialmente,
defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, porquanto juntada aos autos Declaração de Pobreza (
Num. 934445 - Pág. 23) e
não evidenciados elementos descaracterizadores da presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, nos termos do art. 98 c/c art. 99, §§ 3º e 4º do CPC/15
.

Antes de adentrar ao m
é
rito recursal, entendo necess
á
rio explanar sobre a preliminar levantada, qual seja
a nulidade da per
í
cia t
é
cnica
, vez que a prova pericial teria sido realizada por m
é
dica sem compet
ê
ncia t
é
cnica, n
ã
o teria respondido os quesitos informados na inicial e n
ã
o teria sido
realizada em consonância com os documentos acostados aos autos.

Com relação a tal alegação, entendo não assistir razão à parte recorrente, vez que não vislumbro a nulidade da perícia realizada. O laudo pericial acostado (
Num. 934450 - Pág. 1
-2) deixa claro sobre a NÃO incapacidade/deformidade permanente. O que ocorreu no caso concreto, segundo a perita, foram disfunções apenas temporárias, não tendo sido acostado aos autos qualquer documento que capaz de se sobrepor à prova pericial.

Cumpre esclarecer ainda que os quesitos foram respondidos à medida que se atestou a existência de disfunção temporária e a inexistência de deformidade/debilidade permanente, objeto dos questionamentos das partes.

No que concerne à capacidade técnica da perita, destaco que a médica responsável pela avaliação é especialista em clínica médica/fisiatria e possui conhecimento técnico para atuação como perita, como bem fundamentado em sentença, a saber
:

“Neste contexto, o MM. Juiz que presidiu a audiência de instrução concluiu que não havia qualquer impedimento legal ou algo que desabonasse a expert. O fato da perita ser médica especialista em Clínica médica/fisiatria, não implica, de forma alguma, em demonstração de falta de conhecimento técnico específico para a sua atuação como perita no caso em análise. Senão vejamos:

"Fisiatria ou Medicina Física e Reabilitação é a área da medicina responsável pelo tratamento de uma ampla variedade de doenças que geram algum grau de incapacidade, o que engloba desde casos mais leves — como uma dor nas costas (lombalgia) — até lesões mais graves como sequelas de um derrame cerebral (acidente vascular cerebral)".http://www.einstein.bilhospital/reabilitacao/Paginas/fisiatria)”.

No mesmo sentido, colaciono julgados pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUITADA NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA REPARAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO QUE PERTINE À IMPOSIÇÃO DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.246.432 E SÚMULA 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAUDO
MÉDICO PERICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 465, 473 E 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. 1. De início, anoto que a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte autora confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual com ele será analisada. 2. A pretensão do autor é de complementação do valor a ele conferido a título do seguro obrigatório na esfera administrativa, de modo a alcançar o valor máximo, diante das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2014. Em recurso, insurge-se quanto à improcedência da sentença, sustentando que a graduação da invalidez ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A Lei nº 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga. 4. O valor da indenização deve ser proporcional ao grau da lesão para os casos de invalidez parcial, com graduação com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, acrescentada pela Lei nº 11.945/2009, de acordo com o Recurso Especial Repetitivo nº 1.246.432 e Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. No caso, não assiste razão ao recorrente, uma vez que o montante de indenização quitado pela seguradora e confirmado como correto na sentença foi graduado com base na legislação vigente e de acordo com as lesões/sequelas constatadas no laudo pericial realizado, tornando, portanto indevida a complementação pretendida. 6.
Outrossim, desnecessária a realização de nova perícia médica quando há laudo conclusivo por profissional abalizado e idôneo de forma a esclarecer o caso. A insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, a teor dos artigos 465, 473 e 480 do Código de Processo Civil
. 7. Diante da sucumbência recursal da parte autora, majorados os honorários devidos aos procuradores da demandada, com fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081617722, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 26-06-2019). Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERITO OFICIAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA - NULIDADE DO LAUDO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANTENTE - RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA.

- Não procede a alegação de ausência de capacitação técnica de perito oficial que preenche os requisitos legais e de formação técnica para o exercício do munus.
- É prescindível a realização de nova perícia médica quando há nos autos laudo médico oficial elaborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
- O seguro DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.
- A comprovação da ocorrência do sinistro e da invalidez permanente são requisitos essenciais ao deferimento do pleito indenizatório relativo ao seguro DPVAT.
- Entende-se por invalidez permanente total ou parcial a perda ou redução, em caráter definitivo, das funções de um membro ou órgão, em decorrência de acidente provocado por veículo automotor.
- Inexistindo a incapacidade informada na peça de ingresso, não há como conceder a indenização do seguro DPVAT, eis que ausente o seu pressuposto essencial. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.000313-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018). Grifo nosso.

Desta forma, REJEITO a preliminar levantada pela parte recorrente.

Rejeitada a preliminar, passo a an
á
lise do m
é
rito recursal.

A Apelante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau ante a existência de invalidez permanente, conforme prova existente no processo, bem como alega a
inaplicabilidade da tabela da medida provisória nº. 451/08 (Lei nº. 11.945/09) e a inconstitucionalidade da referida lei
.

Nesta toada, entendo por não assistir razão à parte apelante, visto que não há prova da invalidez permanente. Pelo contrário, o laudo pericial acostado aos autos deixa claro a não ocorrência de invalidez/debilidade/deformidade permanente
.

Ademais, destaca-se ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 – que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT – e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional
, senão vejamos:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto.

Com base nos fundamentos acima narrados,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

É como voto.

Belém – PA, ____ de ________________ de 2020.

Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/09/2020